Tribunal: TJES
Processo: 0001365-87.2011.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-87.2011.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRIMAQ CRISTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O TEMA 1.199/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SEM IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por CONSTRUTORA ITABAIANA LTDA em razão de Decisão que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, por aferir conformidade do Acórdão recorrido com a tese de Repercussão Geral firmada no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal. A Recorrente sustenta que o Tema 1.199/STF não se aplica ao caso, pois a prescrição intercorrente seria aplicável com base na legislação anterior (Lei nº 8.429/92), sendo uma questão diversa da irretroatividade dos novos marcos temporais da Lei nº 14.230/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a tese de irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, fixada no Tema 1.199 do STF, abrange a figura da prescrição intercorrente, vedando sua aplicação a atos de improbidade administrativa praticados antes da vigência da nova Lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo e se aplica somente a partir da publicação do mencionado Diploma Legal, conforme a Tese 4 do Tema 1.199/STF.

O termo "novo regime prescricional" abarca todas as inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 em matéria de prazos e marcos prescricionais, incluindo a figura da prescrição intercorrente. Precedentes.

A prescrição intercorrente só passou a existir de forma expressa no ordenamento jurídico com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.

A Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial e o Acórdão impugnado estão em estrita conformidade com o entendimento vinculante do Pretório Excelso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A tese de irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, fixada no Tema 1.199 do STF, abrange a prescrição intercorrente, que não pode ser aplicada a atos de improbidade administrativa anteriores à vigência da nova lei.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021 e 1.030, I, “b”; Lei nº 8.429/92, art. 23, I; Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.075.326/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CONSTRUTORA ITABAIANA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14547168), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 13460770) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id.
10034525
), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão de verificar a conformidade do Acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Cível, com a tese jurídica firmada no
Tema de Repercussão Geral nº 1.199, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que o Tema 1199/STF trata da irretroatividade dos novos marcos temporais de prescrição trazidos pela Lei nº 14.230/2021, enquanto o caso em questão se refere à ocorrência da prescrição intercorrente com base no prazo de cinco anos da legislação anterior, a Lei nº 8.429/92, tratando-se de uma questão diversa daquela decidida pelo Pretório Excelso no tema em referência.

Contraminuta
(id. 15336739) pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A propósito, assim restou lançada a
Decisão
objurgada,
in verbis:

“DECISÃO

CONSTRUTORA ITABAIANA LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 10034525),
com fulcro no permissivo inserto no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8496809, integralizado no id. 9445237), proferido pela
Egrégia 1ª Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, anulando a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada em face de
CRISMAQ CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONSTRUTORA ITABAIANA LTDA e GILDEVAN ALVES FERNANDES
, cujo
decisum
pronunciou a prescrição quanto aos atos de improbidade administrativa, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reputar aplicável as alterações da Lei nº 14.230/2021 inseridas à Lei nº 8.429/92.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito das controvérsias decorrentes da edição da Lei 14.230/2021, notadamente quanto alcance pretérito de seus efeitos, o STF, em julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), definiu que "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei";

2. O reconhecimento da prescrição pelo magistrado de primeiro grau com base na nova legislação não se sustenta, ensejando, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

3. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
- Apelação Cível nº: 0001365-87.2011.8.08.0040, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) JANETE VARGAS SIMOES, data do julgamento: 29 de maio de 2024)

Preliminarmente, a Recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de colacionar documentação apta a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992 (em sua redação original) e do § 8º do artigo 23, da mesma Lei, com redação trazida pela Lei 14.230/2021
, aduzindo que o instituto da prescrição intercorrente sempre existiu e deve ser aplicado aos casos anteriores à Lei 14.230/2021, com base no prazo de 5 anos da lei original, argumentando que o Tema 1.199 do Excelso Supremo Tribunal Federal declarou apenas a irretroatividade dos
novos marcos temporais
trazidos pela lei de 2021, e não a inaplicabilidade da prescrição intercorrente aos processos pendentes.

Contrarrazões
(id. 10635374)

pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Despacho
(id. 11381234), determinando a comprovação da hipossuficiência alegada para fins de requerer a Assistência Judiciária Gratuita.

Em
Petições
de id. 12879260 e 13335603, a Recorrente noticia que se encontra inativa há mais de 10 (dez) anos, acostando documentação alusiva à ausência de movimentação.

Nestes moldes,
defiro o requerimento da Assistência Judiciária Gratuita
em favor da Recorrente, dispensando-a do requisito de admissibilidade alusivo à comprovação de recolhimento do preparo recursal.

De plano, acerca da aplicação do regime prescricional presente na nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230, de 2021), impõe-se trazer à baila a Tese Jurídica firmada no julgamento do
Tema n° 1.199, do

Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbatim:

TESE DO TEMA 1.199 DO STF: “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

A propósito, eis a Ementa do Acórdão que julgou a tese repetitiva firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 843.989/PR (Tema 1.199),
verbatim
:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(
STF
, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Nesse contexto, verifica-se que não merece acolhida a pretensão recursal, porquanto, no referido precedente vinculante, o Excelso Pretório firmou entendimento no sentido de que é irretroativa a aplicação do novo regime prescricional estabelecido pela Nova Lei de Improbidade Administrativa.

Com efeito, observa-se a conformidade do Aresto impugnado em relação ao referido precedente vinculante.

A propósito, nos mesmos moldes o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
vem se pronunciando através de sua Jurisprudência em casos análogos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTANTES NA LEI 14.230/2021 QUANTO À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.199/STF. RECONHECIMENTO DO DOLO, DO DANO EFETIVO E DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não tendo a parte apontado a violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973) nas razões do recurso especial, há preclusão da matéria, não podendo ser alegada a negativa de prestação jurisdicional somente nas razões do agravo em recurso especial.

2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.199, decidiu que a Lei 14.230/2021 não retroage para alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor,
não sendo aplicável a prescrição intercorrente a atos anteriores.

3. A nova redação do art. 10 da Lei 8.429/1992 exige a comprovação de perda patrimonial efetiva para a configuração de improbidade administrativa, afastando a possibilidade de presunção de dano.

4. O acórdão recorrido demonstrou a presença de dolo e dano efetivo, não cabendo reexame do contexto fático-probatório em recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A discussão acerca da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido por violado consubstancia deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.075.326/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Isto posto,
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Na hipótese, a alegação da parte Recorrente de que a prescrição intercorrente anterior à Lei nº 14.230/2021 não teria sido abarcada pela irretroatividade do Tema 1.199 do STF — é manifestamente contrária ao texto expresso da tese de repercussão geral.

A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é clara ao utilizar a expressão "novo regime prescricional", que abarca todas as inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 em matéria de prazos e marcos prescricionais, incluindo a figura da prescrição intercorrente.

A tese 4 do Tema 1.199/STF estabeleceu, com efeito vinculante que,
in litteris
:

"[...]
4)

O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
[...]"

Destarte, a tese jurídica em referência não diferencia a prescrição intercorrente da prescrição geral, tratando de maneira abrangente o novo regime prescricional, de modo que instituto da prescrição intercorrente só passou a existir de forma expressa no ordenamento jurídico com a Lei nº 14.230/2021.

Portanto, a sua aplicação a fatos anteriores à sua vigência, como no caso em tela, seria uma retroatividade do "novo regime", expressamente vedada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

A Decisão combatida, ao negar seguimento ao Recurso Especial, agiu em estrita conformidade com este entendimento, uma vez que o Acórdão impugnado, ao anular a Sentença de Primeiro Grau, respeitou a mesma lógica.

Por conseguinte, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o Voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator para negar o provimento almejado.
Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.